Tribunal: TJMT
Processo: 1016519-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016519-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[C. P. J. - CPF: 077.622.781-50 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), JULIANA JUSTINA PIRAN JARDIM - CPF: 910.116.801-06 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA JUSTINA PIRAN JARDIM - CPF: 910.116.801-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JÁ CONCEDIDA A OUTROS MEMBROS DA FAMÍLIA – DUPLICIDADE DE AÇÕES FUNDADAS NO MESMO FATO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR NESTE PROCESSO
– RECURSO PROVIDO.

No caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, uma vez que a indenização já tenha sido concedida a outro membro da família que compartilha da mesma unidade consumidora, não subsiste o dever de a concessionária indenizar de forma individualizada, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito da parte consumidora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido, para condenar a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante argui, preliminarmente, as preliminares de ilegitimidade ativa, sob fundamento de que não possui qualquer relação jurídica com a parte Autora; e da falta de interesse de agir, em razão do fracionamento de demandas judiciais ajuizadas individualmente por cada um dos residentes do imóvel, a respeito do mesmo fato alegadamente danoso.

No mérito, argumenta, em síntese, que a interrupção de energia elétrica ocorrida em 16/01/2022 decorreu das péssimas condições climáticas, incluindo tempestades, descargas atmosféricas e ventos fortes que atingiram a região na data mencionada.

Enfatiza que a mera existência de interrupção no fornecimento de energia elétrica, por si só, não é suficiente para ensejar danos morais, os quais exigem um dano efetivo à honra, o que claramente não se verifica no caso concreto.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso,

para que sejam os pedidos iniciais, julgados improcedentes.

As contrarrazões ao Recurso foram apresentadas (id. 214650268).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido, para condenar a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se da inicial que Catarina Piran Jardim, representada por sua genitora, Juliana Piran Jardim, manejou a sobredita ação alegando que é usuária dos serviços de energia elétrica da concessionária Demandada e que há meses vêm sofrendo com as constantes oscilações e interrupções do serviço.

Relatou que, no dia 16 de janeiro de 2022, por volta das 20h30m, o condomínio que reside foi atingido pela queda total da energia, sendo que esta, somente retornou por volta das 02h30m do dia 17 de janeiro de 2022, o que lhe trouxe diversos transtornos, que não podem ser considerados como meros aborrecimentos.

Com estas razões, formulou o seguinte pedido:

[...] Seja a presente AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, confirmando os efeitos da tutela liminar, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora na quantia de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais), com juros e correção monetária a partir da data do evento danoso [...].

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedente o pedido vertido na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...) Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. [id. 204243157]

Contra a sentença, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que, além da presente ação, foram ajuizadas outras três demandas contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, todas referentes aos
mesmos fatos
(autos n. 1030346-62.2022.8.11.0001, n. 1031932-37.2022.8.11.0001 e n. 1016529-05.2022.8.11.0041), cada uma proposta por um dos membros da mesma família que utilizam a unidade consumidora.

A Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de n. 1030346-62.2022.8.11.0001 foi proposta por Ronaldo Silva Jardim, genitor de Catarina Piran Jardim, ora Apelada. Esta ação, que tramitou perante o 3o Juizado Cível da Capital, foi julgada parcialmente procedente, condenando a concessionária de energia ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Contra a sentença foi Interposto recurso inominado, ao qual a Turma Recursal Única negou provimento.

A Ação de Indenização por Danos Morais de n. 1031932-37.2022.8.11.0001 foi proposta por Juliana Justina Piran Jardim, genitora de Catarina Piran Jardim, ora Apelada. Esta ação, que tramitou perante o 5o Juizado Cível da Capital, foi julgada parcialmente procedente, para condenar a concessionária de energia ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral.

Contra a sentença foi interposto recurso inominado. A Turma Recursal Única, por unanimidade, proveu o recurso, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
MESMO GRUPO FAMILIAR
–
INDENIZAÇÃO JÁ CONCEDIDA A OUTRO MEMBRO DA FAMILIA EM PROCESSO APARTADO
–
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR NESTE PROCESSO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a indenização já concedida a outro membro da família que comunga da mesma unidade consumidora, inexiste o dever de indenizar pela concessionária de serviço público de forma individualizada, sob pena de enriquecimento ilícito da parte consumidora.

Já a ação de n. 1016529-05.2022.8.11.0041 foi proposta Francisco Piran Jardim, menor impúbere, representado por sua genitora, Juliana Justina Piran Jardim. Esta ação, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, foi julgada procedente, para condenar a concessionária de energia ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral.

Contra essa sentença, a Energisa interpôs recurso de apelação, distribuído à Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o apelo, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais).

Nesse contexto, verifica-se que, de fato, todos os residentes e beneficiários da mesma unidade consumidora ingressaram com ações distintas, pleiteando indenização pelo mesmo evento, a saber, a interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrida em 16 de janeiro de 2022.

É relevante destacar que não se justifica a fixação de um valor individualizado para cada morador da residência e beneficiário da unidade consumidora, uma vez que o dever de indenizar da concessionária decorre da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica à residência beneficiada.

Assim, considerando que o genitor e o irmão da parte autora, ora Recorrente, já foram indenizados pelos fatos narrados na inicial, não se mostra factível nova fixação de indenização por danos morais, impondo à concessionaria de serviço público sucessivas punições pelo mesmo evento ocorrido.

Dessarte, em que pese a Apelante, seu irmão e seus pais sejam sujeitos de direito que, em regra, podem demandar autonomamente em defesa de seus próprios interesses, no presente caso, não se pode ignorar que as circunstâncias revelam o fracionamento indevido de demandas, prática que não pode ser referendada pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – MENOR DE IDADE – FRACIONAMENTO DE AÇÕES EM FACE DA MESMA EMPRESA AÉREA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O fracionamento de ações contra uma mesma empresa aérea evidencia abuso do direito de litigar e configura ausência de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. (N.U 1005158-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DA-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para julgar improcedente o pedido vertido na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024